Tribunal: TJES
Processo: 5021418-36.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021418-36.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM AS TESES DEFENSIVAS. REVITIMIZAÇÃO SECUNDÁRIA. VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL. ART. 474-A, DO CPP. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Mandado de segurança criminal impetrado contra decisão proferida nos autos de ação penal submetida ao Tribunal do Júri, que deferiu requerimento defensivo para juntada da folha de antecedentes criminais (FAC) e da certidão de antecedentes criminais (CAC) da vítima. O impetrante sustentou que os documentos eram impertinentes às teses defensivas deduzidas, limitadas à negativa de autoria, e que sua utilização configuraria revitimização secundária e afronta ao art. 474-A, do CPP. Sobreveio a realização da sessão plenária do júri em 10/12/2025, permanecendo o interesse processual quanto ao pedido de desentranhamento definitivo dos documentos dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu perda superveniente do objeto do mandado de segurança em razão da realização da sessão do Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se é legal a requisição, juntada e manutenção nos autos de antecedentes criminais da vítima sem pertinência material com as teses defensivas deduzidas no processo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri em 10/12/2025, esvazia parcialmente a utilidade prática do pedido destinado a impedir a utilização preventiva dos antecedentes criminais naquela assentada específica, caracterizando perda superveniente parcial do objeto.
4.
O interesse de agir subsiste quanto ao pedido de exclusão e desentranhamento dos antecedentes criminais da vítima, pois a permanência dos documentos nos autos produz efeitos processuais futuros, inclusive em recursos de apelação já interpostos e em eventual novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
5.
A plenitude de defesa assegurada no Tribunal do Júri não possui natureza absoluta e deve harmonizar-se com a dignidade da pessoa humana e com a proteção à honra e à imagem das pessoas.
6.
A defesa dos acusados limitou-se à tese de negativa de autoria, sem suscitar legítima defesa, violenta emoção, agressões pretéritas ou qualquer circunstância apta a justificar o exame da vida pregressa da vítima.
7
.
Os antecedentes criminais da vítima não possuem utilidade para esclarecer a autoria delitiva ou qualquer elemento constitutivo da imputação penal, revelando-se prova estranha ao objeto da ação penal.
8
.
O art. 474-A, do CPP, veda manifestações, informações e materiais ofensivos à dignidade da vítima ou desvinculados dos fatos objeto da persecução penal, constituindo mecanismo de proteção contra práticas de revitimização secundária.
9
.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 779/DF, assentou que a plenitude de defesa não autoriza estratégias processuais que culpabilizem, degradem ou desqualifiquem a vítima, sendo ilícita a introdução de argumentos incompatíveis com a dignidade da pessoa humana.
10.
A mera advertência judicial de controle das manifestações em plenário não afasta a ilegalidade da própria juntada dos documentos impertinentes aos autos processuais. O desentranhamento definitivo da FAC e da CAC da vítima constitui medida necessária para restaurar a regularidade processual e assegurar a efetividade das garantias previstas no art. 474-A, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Segurança concedida, com reconhecimento da perda superveniente parcial do objeto quanto ao pedido de suspensão da sessão do Tribunal do Júri realizada em 10/12/2025, e concessão da ordem para determinar o imediato desentranhamento e exclusão definitiva da FAC e da CAC da vítima dos autos da ação penal, vedada sua reinserção, menção ou utilização em atos processuais subsequentes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º,
caput
, I, X e XXXVIII, “a”. CPP, arts. 251, 400, § 1º, 474-A, 497 e 593, III, “a”. Lei nº 13.869/2019, art. 15-A. Lei nº 14.245/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 953.647/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07.03.2025. STF, ADPF 779 MC-Ref/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.05.2021. STF, ARE-AgR 1.529.014/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.02.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, com reconhecimento da perda superveniente parcial do objeto quanto ao pedido de suspensão da sessão do Tribunal do Júri realizada em 10/12/2025, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de mandado de segurança criminal com pedido liminar impetrado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face de ato supostamente coator praticado pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS
(ID 84515992), praticado nos autos da Ação Penal nº 0000531-68.2018.8.08.0063, consistente na decisão que deferiu a juntada e a certificação dos antecedentes criminais da vítima, Sílvio Camargo Dias, às vésperas da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em linhas gerais, o órgão ministerial atuante no primeiro grau de jurisdição (ID 17442535), relatou que na referida ação penal, na qual são acusados Hermenegildo Palauro Filho, Lindomar Alves Pereira, Laudson Carlos Dias e Dionathas Alves Vieira pela prática de homicídio qualificado contra a vítima Sílvio Camargo Dias, a defesa do corréu Hermenegildo apresentou requerimento para juntada da folha de antecedentes criminais (FAC) e da certidão de antecedentes criminais (CAC) do ofendido.

Assim, a autoridade apontada como coatora deferiu o pedido (ID 84515992), determinando que a serventia realizasse buscas nos sistemas oficiais (incluindo a Vara de Execuções Penais e sistemas de distribuição) para certificar o histórico de registros criminais da vítima, com base no princípio da plenitude de defesa, muito embora advertindo que a utilização de tais documentos em Plenário não é absoluta, cabendo ao Juiz Presidente, “no exercício do poder de polícia da sessão (art. 497 do CPP), intervir para limitar ou indeferir falas, perguntas e argumentos que explorem a vida pregressa da vítima de maneira abusiva, vexatória ou desvinculada da causa”.

Nesse panorama, o
Parquet
de 1º grau argumentou que o requerimento defensivo era genérico e despido de qualquer pertinência temática com as teses apresentadas ao longo da instrução, pois a defesa se limitou a sustentar a negativa de autoria, sem alegar legítima defesa, violenta emoção ou conflitos anteriores que pudessem justificar o exame do passado da vítima.

Defendeu que a decisão violou frontalmente o art. 474-A do Código de Processo Penal, que resguarda a dignidade da vítima e proíbe a incursão em fatos alheios ao processo, caracterizando tentativa de revitimização secundária e violência institucional. Com base nisso, requereu a concessão de liminar para suspender a eficácia da decisão, impedindo a produção, a juntada e a utilização de tais documentos na sessão de julgamento designada para o dia 09/12/2025.

Em sede de plantão judiciário de segundo grau, no dia 08/12/2025, a preclara Desembargadora Plantonista indeferiu a tutela de urgência pleiteada (ID 17442537), por entender que não restavam demonstrados cumulativamente os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, destacando que a juíza de primeiro grau havia consignado que atuaria no exercício do poder de polícia da sessão para evitar eventuais questionamentos ofensivos ou humilhantes à memória do falecido.

Ao prestar suas informações (ID 17698327), a autoridade apontada como coatora noticiou que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu no dia 10/12/2025 (Termo de Audiência - ID 87264343), com a regular realização dos debates. Consignou que a utilização dos antecedentes foi mantida dentro dos limites estritamente jurídicos, assegurando-se a paridade de armas sem desvios de ordem moral. Informou, ainda, que as partes interpuseram recursos de apelação criminal contra o resultado do veredicto popular.

Ou seja, sem maiores digressões, constata-se a ocorrência da perda superveniente do objeto de forma parcial em relação à pretensão de obstar a juntada das certidões e a sua utilização na sessão específica do Tribunal do Júri designada para o mês de dezembro de 2025.

Isso porque, conforme informado pela autoridade impetrada, a sessão plenária foi realizada no dia 10 de dezembro de 2025. Desse modo, o julgamento perante o Conselho de Sentença já se consumou, o que esvazia a utilidade prática do provimento jurisdicional destinado a suspender preventivamente aquele ato processual ou a impedir a utilização das certidões de antecedentes exclusivamente durante aquela específica assentada.

Posto isso, reconheço a perda parcial do objeto do presente
mandamus,
quanto ao pleito de suspensão da sessão plenária do júri realizada em 10/12/2025.

Entretanto, de forma diversa do que ocorreria na hipótese de perda total, o interesse de agir remanesce com relação ao pedido de exclusão, desentranhamento e imposição de sigilo sobre os referidos documentos acostados aos autos da Ação Penal nº 0000531-68.2018.8.08.0063.

Isso porque, a manutenção dos antecedentes criminais da vítima no caderno processual continuará a projetar efeitos jurídicos nocivos e permanentes, seja para a tramitação dos recursos de apelação já interpostos pelas partes (ID 87501446 e ID 87713414), seja na hipótese de eventual anulação do julgamento pelo Tribunal de Justiça, o que demandaria a realização de novo júri popular.

Dessa forma, a permanência de documentos sabidamente impertinentes e estigmatizantes nos autos perpetua a situação de ilegalidade apontada pelo órgão impetrante, de sorte que se impõe o conhecimento e o julgamento do mérito da segurança na parte em que subsiste o interesse de agir, especificamente quanto ao desentranhamento definitivo dos referidos históricos criminais da vítima.

Nessa perspectiva, verifica-se que a controvérsia jurídica em exame consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a requisição, certificação e juntada aos autos de ação penal de competência do Tribunal do Júri de registros criminais pertencentes à vítima Sílvio Camargo Dias, quando tais elementos não possuem nenhuma relação lógica com as teses de defesa deduzidas no processo.

No ponto, embora a Constituição Federal assegure a plenitude de defesa no âmbito da instituição do júri popular (art. 5º, XXXVIII, alínea ‘a’), tal postulado não ostenta natureza absoluta, devendo harmonizar-se com os demais direitos e garantias fundamentais consagrados na própria Lei Maior, dentre os quais se destacam a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, X).

Nesse contexto normativo, o direito à produção de provas no processo penal sofre limitações e necessita passar por um rigoroso crivo de relevância, utilidade e pertinência material com o objeto da acusação, cabendo ao magistrado, no exercício do poder de direção do processo, indeferir as diligências impertinentes ou meramente protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

In casu
, verifica-se que a única linha argumentativa deduzida pela defesa do corréu Hermenegildo Palauro Filho ao término da fase de instrução preliminar consistiu na tese de negativa de autoria. Não houve arguição de legítima defesa, de agressões pretéritas mútuas, de violenta emoção provocada por ato do ofendido ou de qualquer outra causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade que pudesse colocar em debate o comportamento prévio da vítima.

Nesse cenário, a juntada de folha de antecedentes criminais do ofendido se revela despida de qualquer utilidade prática para o esclarecimento dos fatos delituosos imputados aos réus. A circunstância de a vítima possuir ou não registros penais anteriores em nada contribui para demonstrar se o acusado concorreu ou não para a conduta homicida descrita na denúncia.

Destarte, a permissão para encartar dados estranhos à causa serve unicamente para abrir margem a discursos de desqualificação moral da pessoa do ofendido perante os jurados leigos, deslocando o foco da atividade probatória para o perfil pessoal de quem sofreu a violência.

Com base nisso, o legislador ordinário, com o propósito de reprimir práticas abusivas dessa natureza, introduziu no ordenamento jurídico o art. 474-A, do Código de Processo Penal, por meio da Lei nº 14.245/2021. O aludido dispositivo legal impõe expressamente a todas as partes e sujeitos processuais o dever de respeitar a dignidade da vítima, vedando a manifestação sobre circunstâncias alheias aos fatos objeto de apuração e proibindo a utilização de linguagem, informações ou materiais ofensivos à sua honra.

Portanto, a requisição e a exposição de antecedentes criminais da vítima, quando desprovidas de qualquer nexo causal ou relevância jurídica com as teses de defesa efetivamente articuladas, subsumem-se perfeitamente à proibição legal de manifestação sobre elementos estranhos ao fato e de emprego de dados que afetem a dignidade do ofendido.

Cuida-se de nítido expediente de revitimização secundária, que busca atenuar a reprovabilidade da conduta delitiva por meio do prejuízo à reputação daquele que perdeu a vida, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolida o entendimento de que a pretensão de obter registros criminais da vítima para fins de desqualificação moral configura violência institucional e afronta as regras protetivas do art. 474-A, do Código de Processo Penal. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVITIMIZAÇÃO SECUNDÁRIA E VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL. INABIMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). III. Razões de decidir 4. O poder conferido ao magistrado para conduzir o processo e realizar o juízo de admissibilidade das provas encontra respaldo no art. 251 do Código de Processo Penal e no poder geral de cautela inerente à função jurisdicional.
5. A pretensão de acessar registros criminais da vítima para desqualificar seu testemunho configura tentativa de revitimização secundária, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme o art. 474-A do Código de Processo Penal. 6. A plenitude de defesa no Tribunal do Júri não autoriza práticas proscritas pelo ordenamento jurídico, como a violência institucional vedada pelo art. 15-A da Lei n. 13.869/2019.
7. A análise do caso sob a perspectiva de gênero, conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, revela que a pretensão defensiva poderia reforçar estereótipos e assimetrias históricas. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. O magistrado pode indeferir provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme o art. 400, § 1º, do CPP. 2. A tentativa de acessar registros criminais da vítima para desqualificar seu testemunho configura revitimização secundária, vedada pelo art. 474-A do CPP. 3. A plenitude de defesa no Tribunal do Júri não autoriza práticas que perpetuem violência institucional, vedadas pelo art. 15-A da Lei n. 13.869/19’. (STJ; AgRg-HC 953.647; Proc. 2024/0391533-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2025).

De igual modo, a diretriz argumentativa acolhida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 779/DF, assentou premissas fundamentais que se aplicam por analogia ao caso ora em exame. Na oportunidade, a Suprema Corte reafirmou que as teses defensivas que buscam culpar a vítima, agredir sua imagem ou degradar sua memória não encontram amparo no ordenamento constitucional brasileiro, constituindo nulidade absoluta a introdução de elementos de opressão no curso do processo penal. Confira-se:

REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. ARTIGOS 23, INCISO II, E 25, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E ART. 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ‘LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA’. NÃO INCIDÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RECURSO ARGUMENTATIVO DISSONANTE DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, DA CF), DA PROTEÇÃO À VIDA E DA IGUALDADE DE GÊNERO (ART. 5º, CAPUT, DA CF). MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA REFERENDADA. 1. ‘Legítima defesa da honra’ não é, tecnicamente, legítima defesa. A traição se encontra inserida no contexto das relações amorosas. Seu desvalor reside no âmbito ético e moral, não havendo direito subjetivo de contra ela agir com violência. Quem pratica feminicídio ou usa de violência com a justificativa de reprimir um adultério não está a se defender, mas a atacar uma mulher de forma desproporcional, covarde e criminosa. O adultério não configura uma agressão injusta apta a excluir a antijuridicidade de um fato típico, pelo que qualquer ato violento perpetrado nesse contexto deve estar sujeito à repressão do direito penal. 2. A ‘legítima defesa da honra’ é recurso argumentativo/retórico odioso, desumano e cruel utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra a mulher para imputar às vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões. Constitui-se em ranço, na retórica de alguns operadores do direito, de institucionalização da desigualdade entre homens e mulheres e de tolerância e naturalização da violência doméstica, as quais não têm guarida na Constituição de 1988. 3. Tese violadora da dignidade da pessoa humana, dos direitos à vida e à igualdade entre homens e mulheres (art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput e inciso I, da CF/88), pilares da ordem constitucional brasileira. A ofensa a esses direitos concretiza-se, sobretudo, no estímulo à perpetuação da violência contra a mulher e do feminicídio. O acolhimento da tese tem a potencialidade de estimular práticas violentas contra as mulheres ao exonerar seus perpetradores da devida sanção. 4. A ‘legítima defesa da honra’ não pode ser invocada como argumento inerente à plenitude de defesa própria do tribunal do júri, a qual não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. Assim, devem prevalecer a dignidade da pessoa humana, a vedação a todas as formas de discriminação, o direito à igualdade e o direito à vida, tendo em vista os riscos elevados e sistêmicos decorrentes da naturalização, da tolerância e do incentivo à cultura da violência doméstica e do feminicídio. 5. Na hipótese de a defesa lançar mão, direta ou indiretamente, da tese da ‘legítima defesa da honra’ (ou de qualquer argumento que a ela induza), seja na fase pré-processual, na fase processual ou no julgamento perante o tribunal do júri, caracterizada estará a nulidade da prova, do ato processual ou, caso não obstada pelo presidente do júri, dos debates por ocasião da sessão do júri, facultando-se ao titular da acusação recorrer de apelação na forma do art. 593, III, a, do Código de Processo Penal. 6. Medida cautelar parcialmente concedida para (I) firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF); (II) conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 23, inciso II, e 25, caput e parágrafo único, do Código Penal e ao art. 65 do Código de Processo Penal, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa; e (III) obstar à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem, direta ou indiretamente, a tese de legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que induza à tese) nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. 7. Medida cautelar referendada. (STF; ADPF-MCaut 779; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 20/05/2021; Pág. 113).

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tese da legítima defesa da honra foi declarada inconstitucional por esta CORTE SUPREMA no julgamento da Arguição de Descumprimento Fundamental nº 779/DF, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF). Além disso, o Plenário do STF conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, para assentar que não fere a soberania dos veredictos do tribunal do júri o provimento de apelação que anule a absolvição fundada em quesito genérico quando, de algum modo, ela possa implicar a repristinação da odiosa tese da legítima defesa da honra. 5. A plenitude de defesa nos julgamentos realizados perante o Tribunal do Júri não admite que a tese acerca da legítima defesa da honra seja arguida em socorro ao acusado como excludente de ilicitude, por se tratar de retórica que reforça uma cultura extremamente patriarcal, de desrespeito e objetificação da mulher. 6. A tentativa de convencer o julgador (jurados e magistrados) no sentido da existência de um suposto. E inexistente. Direito de legítima defesa da honra, tese que não pode ser invocada, ainda que indiretamente ou a pretexto de se referir a um ‘valor moral’ da conduta, contraria a orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE no julgamento da ADPF 779 e acarreta a nulidade do ato e do julgamento realizado perante o Tribunal do Júri. lV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental provido para, desde logo, DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. (STF; ARE-AgR 1.529.014; GO; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 24/02/2025; DJE 28/02/2025).

Assim, embora o juízo de origem tenha fundamentado sua conduta na busca pela ampla defesa, permitindo o ingresso dos antecedentes criminais sob a ressalva de que policiaria as manifestações em plenário para conter eventuais abusos, tal providência mostra-se juridicamente insuficiente.

Dessa forma, a exclusão imediata e o desentranhamento definitivo de tais certidões e folhas de antecedentes dos autos da ação penal são medidas indispensáveis para restaurar a higidez processual e fazer valer as vedações imperativas extraídas do art. 474-A, do Código de Processo Penal, e dos princípios protetivos da Constituição Federal.

Ante o exposto,
r
econheço a perda parcial do objeto
do mandado de segurança no tocante à pretensão de obstar a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada em 10/12/2025 e, no mérito da matéria remanescente,
CONCEDO A SEGURANÇA
para declarar a ilegalidade da determinação de requisição de antecedentes criminais da vítima e, por conseguinte, ordenar o imediato desentranhamento e exclusão definitiva da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) da vítima Sílvio Camargo Dias dos autos da Ação Penal nº 0000531-68.2018.8.08.0063, vedando-se a respectiva reinserção, menção ou utilização de tais documentos em quaisquer atos processuais subsequentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator para reconhecer a perda parcial do objeto e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto condutor.